Tribunal: TJSP
Processo: 0001904-83.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em execução. Recurso defensivo. Pedido de antecipação de progressão ao regime aberto ou concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar. Superveniente concessão da progressão ao regime aberto ao agravante antes do julgamento do presente recurso. Perda do

Ementa:
Agravo em execução. Recurso defensivo. Pedido de antecipação de progressão ao regime aberto ou concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar. Superveniente concessão da progressão ao regime aberto ao agravante antes do julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001904-83.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ADAILDO HORTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001904-83.2020.8.26.0154 -Voto no 945
2
Agravo em Execução no 0001904-83.2020.8.26.0154
Agravante: Adaildo Horta
Agravado: Ministério Público
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 945
Agravo em execução. Recurso defensivo. Pedido de
antecipação de progressão ao regime aberto ou concessão
da prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19.
Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão
antecipada ao regime aberto ou a concessão de prisão
domiciliar. Superveniente concessão da progressão ao
regime aberto ao agravante antes do julgamento do
presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do
mérito recursal.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ADAILDO
HORTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 8a Região Administrativa Judiciária São José
do Rio Preto que indeferiu o pleito de antecipação de progressão de regime e/ou
concessão de prisão domiciliar, com base na pandemia do COVID-19, formulado pelo
sentenciado, sob o argumento de que este não se encontrava nas condições especiais
previstas na Recomendação 62 do CNJ (fls. 45/46).
Sustenta a defesa ser o agravante pessoa de idade avançada, sendo que
sua manutenção no regime semiaberto o expõe a grande risco de contaminação, dadas
as precárias condições do sistema carcerário, especialmente a superlotação. Aduz ainda
ser o agravante responsável pelos cuidados de sua mãe idosa. Cita a Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça a qual orienta a adoção de medidas preventivas com
o objetivo de se conter o avanço do coronavírus nos estabelecimentos prisionais. Alega
possuir o agravante bom comportamento carcerário, inexistindo riscos para a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001904-83.2020.8.26.0154 -Voto no 945
3
a sua colocação em prisão albergue domiciliar até que a pandemia seja contida. Postula,
destarte, pela concessão da progressão antecipada do sentenciado ao regime aberto ou a
concessão temporária da prisão albergue domiciliar até que a pandemia seja contida (fls.
01/12).
A r. decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 61), tendo
sido apresentada a contraminuta de agravo em execução pelo Ministério Público (fls.
56/60). Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do
recurso (fls. 66/73).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido na decisão impugnada.
2. Do mérito recursal
O sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 538
(quinhentos e trinta e oito) dias-multa, como incurso nos delitos tipificados no art. 18 da
Lei no 10.826/03 e art. 273 §§ 1o-A e 1o-B, inciso I do Código Penal (fls. 01/06 autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001904-83.2020.8.26.0154 -Voto no 945
4
originários de execução).
Aos 06 de março de 2020, a defesa formulou pedido de antecipação da
progressão ao regime aberto ou concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia
do COVID-19, perante o Departamento Estadual de Execução Criminal da 8a Região
Administrativa Judiciária São José do Rio Preto (fls. 276/282 autos originários). O
pleito foi indeferido pelo i. Magistrado a quo, nos seguintes termos:
Pese a argumentação apresentada, o peticionário não se encontra nas
condições especiais previstas na Recomendação 62 do CNJ.
Como destaca a Promotora de Justiça, em judicioso parecer, pedidos
vários como o aqui analisado - fundados na situação excepcional em
que vivemos, buscando do Judiciário um temperamento no rigorismo da
norma com o fim de autorizar a prisão domiciliar para presos em
regimes diversos do aberto e/ou que não reúnam as condições do art.
117 da LEP, mas merecedores de atenção especial por estarem inseridos
no grupo de risco dos doentes infectados pelo coronavírus. Pois bem.
Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido depende, na
visão do Ministério Público, de pressupostos inafastáveis: a)
comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de
vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Mesmo diante desse quadro, o pedido inicial deve ser indeferido.
Nenhum dos pressupostos está demonstrado. A pleiteada substituição,
ainda que por prisão domiciliar, não se mostra adequada e suficiente.
Esse o caso dos autos.
Nesses termos, portanto, indefiro a prisão domiciliar e/ou progressão de
regime, postulado(s) pelo(a) sentenciado(a) ADAILDO HORTA, CPF:
529.537.266-91, MTR: 503640-5, RG: 61.246.667-X, ora recolhido
no(a) Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto. (fls.
45).
A defesa argumenta que o agravante insere-se nas condições previstas na
Recomendação no 62 do CNJ, pois é idoso, fazendo jus, portanto, à progressão
antecipada ao regime aberto ou à concessão temporária de prisão albergue domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001904-83.2020.8.26.0154 -Voto no 945
5
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.
O pleito está prejudicado.
Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
verifica-se dos autos originais no 0000558-97.2020.8.26.0154 que, aos 07 de agosto de
2020, o MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da 8a
Região Administrativa Judiciária São José do Rio Preto deferiu ao agravante a
progressão para o regime aberto (fls. 409/413), estando no aguardo do cumprimento do
alvará de soltura e realização da audiência de advertência. Dessa forma, o pedido
formulado no bojo do presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado o exame
do mérito recursal. Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto indeferida pelo d.
juízo a quo. Recurso defensivo. Decisão superveniente que deferiu o
pedido de progressão ao sobredito regime. Agravo prejudicado.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004828-18.2020.8.26.0041; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)
Agravo em execução Interposição contra decisão que indeferiu a
progressão do reeducando ao regime semiaberto, por não satisfação
do requisito subjetivo Análise dos autos de execução em primeiro
grau que dá conta de já haver o sentenciado progredido duas vezes
de regime, do fechado para o semiaberto e deste para o aberto
Perda de objeto Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000474-29.2019.8.26.0996; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Mauá - Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude;
Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Posterior deferimento da progressão do agravante ao regime
intermediário pelo juízo a quo. Perda do objeto. Prejudicada a
análise do mérito.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006785-36.2019.8.26.0996; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001904-83.2020.8.26.0154 -Voto no 945
6
Presidente
Prudente/DEECRIM
UR5
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data
do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
presente recurso.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator